Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702826-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE JADIR DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que não foram juntados pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A os atos constitutivos da pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator